Tribunal: TJPA
Processo: 0820080-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820080-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANA HENRIQUE DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente investigada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de paciente, mãe de criança menor de 12 anos, que utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.641/SP estabeleceu três exceções que impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar, quais sejam, crimes cometidos com violência ou grave ameaça, delitos perpetrados contra filhos ou dependentes ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4. A jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que a concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme disposto no art. 318, V, do CPP, não é automática, exigindo a análise das circunstâncias do caso concreto.

5. No caso em exame, a paciente utilizava a residência familiar para a prática do crime de tráfico de drogas, e inclusive usava os objetos da criança para armazenar os entorpecentes, o que configura circunstância excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, diante da exposição do menor à atividades ilícitas.

6. Diante da necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos pode ser negada em casos de situações excepcionalíssimas, como a prática de crime de tráfico de drogas na residência familiar que exponha o menor a ambiente delituoso, afastando a aplicação dos arts. 318, V, e 318-A, do CPP”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V; 318-A; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC n. 202.835/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ, RHC n. 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 977.992/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 999.555/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 13 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de LUCIANA HENRIQUE DE ARAÚJO, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva sob o argumento de que teria direito à prisão domiciliar por ser genitora e responsável por filho menor de 12 anos, nos termos do art. 318, V, e art. 318-A do CPP.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela substituição por prisão domiciliar e expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 30225586) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 30627658), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31012065).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e que objetiva a substituição por prisão domiciliar com fulcro nos arts. 318, V, e 318-A, do Código de Processo Penal.

Na espécie, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, com base na quantidade e na variedade de entorpecentes apreendidos na residência da coacta, tratando-se de porções fracionadas de “cocaína”, “maconha” e “crack”, pesando aproximadamente 829 gramas, além de petrechos relacionados à atividade de traficância, como balanças de precisão e dichavador, descritos no auto de apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente (ID 30118981, pág. 6).

Nesse sentido, o juízo impetrado não divergiu do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade” (STJ,
AgRg no HC n. 977.992/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2025).

Com relação ao pedido de conversão da custódia em prisão domiciliar, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC n. 143.641/SP
, estabeleceu três exceções que justificam o afastamento da benesse, a saber: a) crimes cometidos com violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra filhos ou dependentes ou c) situações excepcionalíssimas.

No caso em exame, o benefício da prisão domiciliar foi negado com base em situação excepcionalíssima devidamente fundamentada pelo juiz, conforme consignado na decisão impugnada, transcrita no essencial:

Da impossibilidade de concessão de prisão domiciliar à custodiada.

A defesa requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, tendo em vista que a autuada é genitora de uma criança de 03 (três) anos de idade.

Sabe-se que nos termos do art. 318 do CPP, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência IV – gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Verifica-se que a defesa trouxe aos autos certidão de nascimento (id Num. 157123743 - Pág. 1) comprovando que a requerente é genitora do menor NYCOLLAS GHAEL HENRIQUE SOUZA, o qual é menor de 12 (doze) anos de idade.

Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não assiste razão à defesa. Explico.

Com a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.769/2018 e a inclusão do art. 318-A,
caput
, I e II, do CPP, à luz do princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF), das Regras de Bangkok e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, passou-se a prever a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Todavia, a despeito das alegações apresentadas pela Defesa, o simples fato de a presa ser mãe, por si só, não torna automática a substituição da medida cautelar extrema pela prisão domiciliar.

No âmbito do HC nº 143.641/SP, julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, concedeu-se a ordem no mencionado
writ
para se determinar, em favor de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, enquanto perdurasse tal condição “
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deveriam ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegassem o benefício
”. [...]

No caso concreto em análise, entendo que as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva da investigada se enquadram em uma das exceções mencionadas no HC nº 143.641/SP, qual seja,
praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças
, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família.

Isto porque restou demonstrado que a autuada reside na companhia de seu filho no mesmo local onde se deu a apreensão das substâncias entorpecentes e demais objetos que indicam a traficância.

Além disso, há indícios de que a autuada inclusive utilizava objetos pertencentes à criança para o acondicionamento da droga apreendida, pois no depoimento de id Num. 157119759 - Pág. 7, o condutor relatou que localizou, em uma mochila infantil, farta quantidade de substância entorpecente.

Desta forma, resta concretamente demonstrado que a concessão de prisão domiciliar à investigada teria o potencial de agravar a situação de vulnerabilidade do filho menor, vez que provavelmente permaneceriam expostos a um ambiente cercado pela criminalidade, sobretudo em razão do fato de sua genitora ter em depósito drogas e petrechos para o tráfico no mesmo ambiente em que reside a criança.

Desta feita, entendo que o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é medida que se impõe no caso em comento.

Posto isso, converto a prisão em flagrante delito de LUCIANA HENRIQUE DE ARAÚJO em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011.

Outrossim, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (ID 30118981, grifo nosso).

Nesse contexto, embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade (ID 30118980), constata-se situação excepcional que desautoriza a concessão da prisão domiciliar, porquanto restou demonstrado que praticava o comércio de drogas na residência onde vivia com seu filho e inclusive utilizava objetos da criança para o acondicionamento dos entorpecentes, estando a decisão em consonância com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos pode ser negada em casos de circunstâncias excepcionalíssimas, como a prática de crime de tráfico de drogas na residência familiar" (STJ,
AgRg no HC n. 999.555/PR
,

Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2025).

Isso porque, “a concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem”, de modo que “em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores” (STJ,
RHC n. 200.844/MS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/10/2024), situação retratada nos autos.

Por derradeiro, “tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ,
AgRg no RHC n. 202.835/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025